Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes autora e requeridas contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo seu direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar, à preservação do salário-de-participação e à responsabilização solidária do patrocinador pela recomposição da reserva matemática. Os embargos alegam omissões e contradições no julgado, quanto à extensão da responsabilidade do patrocinador, à fase de apuração da reserva matemática, à incidência de juros, à competência da Justiça Comum e à legitimidade passiva do Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão não se confirma, pois a responsabilidade do patrocinador foi expressamente reconhecida como solidária, nos termos do art. 6o da LC 108/2001, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.
5. A alegação de omissão quanto à competência da Justiça Comum foi corretamente superada, tendo o acórdão embargado aplicado a jurisprudência pacificada do STJ e STF (Tema 190 do STJ), que reconhece a competência da Justiça Comum para demandas relativas à revisão de benefícios previdenciários complementares.
6. Também não há omissão relevante quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o acórdão embargado fundamenta a responsabilização da patrocinadora com base em omissão no recolhimento de contribuições sobre verbas reconhecidas judicialmente, caracterizando ato omissivo apto a justificar sua inclusão no polo passivo, em consonância com o Tema 936 do STJ.
7. A definição de que a recomposição da reserva matemática ocorrerá na fase de liquidação não se contrapõe ao entendimento firmado no Tema 955 do STJ, desde que observada a condição de que o recálculo do benefício só será implementado após a recomposição integral, mediante perícia atuarial.
8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelos embargantes não configura omissão, quando a fundamentação jurídica adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
9. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo considerada incluída no acórdão a matéria suscitada pelos embargantes para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática em plano de previdência complementar é solidária com o participante, nos termos do art. 6o da LC 108/2001, e deve ser apurada em sede de liquidação de sentença.
3. A recomposição da reserva matemática pode ser apurada na fase de liquidação, desde que o recálculo do benefício somente ocorra após essa recomposição, conforme exigência do Tema 955 do STJ.
4. A competência da Justiça Comum para julgar ações relativas à revisão de benefícios de previdência complementar está firmada no Tema 190 do STJ, sendo inaplicável o Tema 1166 do STF a hipóteses dessa natureza.
5. Considera-se inexistente omissão quando a fundamentação da decisão enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
6. Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 114, VI; LC no 108/2001, art. 6o; LC no 109/2001, arts. 14, IV, e 30.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 06.03.2019; STJ, REsp 1.778.938/SP (Tema 1021), Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.090.324/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.06.2023; STJ, Súmulas 291 e 427; STJ, Tema 190; STJ, Tema 936; TJDFT, Acórdãos 1242657, 1293742, 1322520 e 1713469.